Tribunal: TJBA
Processo: 8044991-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044991-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE FERNANDO DE MENEZES CUNHA

Advogado(s): DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECL
ÍNIO DE COMPETÊNCIA
. PASEP. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que declinou da competência para processar e julgar ação indenizatória proposta contra o Banco do Brasil S.A., determinando sua remessa para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador.

2. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de relação de consumo entre as partes, considerando que a administração de contas individuais do PASEP pelo Banco do Brasil decorre de regime legal específico, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

3. O agravante sustenta a existência de relação consumerista e defende a competência da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se as normas do Código de Defesa do Consumidor se aplicam às relações jurídicas envolvendo a administração das contas individuais do PASEP pelo Banco do Brasil, caracterizando, ou não, relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é pacífica no sentido de que a administração das contas individuais do PASEP pelo Banco do Brasil, decorrente de regime legal estabelecido pela Lei Complementar nº 8/1970 e pela Lei Complementar nº 26/1975, não configura relação consumerista, uma vez que o banco atua como administrador e depositário dos valores, e não como fornecedor de serviços financeiros.

6. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplica às relações originadas de políticas públicas de caráter social, reguladas por legislação específica, como ocorre no caso do PASEP. A natureza jurídica do vínculo entre as partes exclui a caracterização do agravante como consumidor final.

7. Os precedentes das Seções Cíveis Reunidas ratificam que a competência para julgamento das demandas relacionadas à administração do PASEP é das varas cíveis, reforçando a irretocabilidade da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e improvido, mantendo-se a decisão que declinou da competência para as varas cíveis.

9. Tese de julgamento: "Não configura relação consumerista a administração de contas individuais do PASEP pelo Banco do Brasil, por decorrer de regime legal específico, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e competentes as varas cíveis para processar e julgar a demanda."

### Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 64.

- Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º.

- Lei Complementar nº 26/1975.

### Jurisprudência relevante citada

- TJ-BA, Conflito de Competência n. 8061841-41.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, Publicado em: 04/11/2021.

- TJ-BA, Conflito de Competência n. 8014016-70.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Publicado em: 08/04/2022.

- TJ-BA, Conflito de Competência n. 8039766-74.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Publicado em: 11/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8044991-70.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
JOSE FERNANDO DE MENEZES CUNHA
e como agravado
BANCO DO BRASIL S. A
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01